Tribunal: TJES
Processo: 5031520-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5031520-07.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ROBSON RODRIGUES e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031520-07.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ROBSON RODRIGUES, IGOR VICENTINI GIACOMIN, WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS, TALES RONY RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433
Advogado do(a) RECORRENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogados do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433, SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO VERIFICADO - IMPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. A descrição realizada pelo Magistrado apontando o recorrente como Chefe do tráfico de drogas, tem o condão de explicar a dinâmica delitiva, pautado nas informações coligidas aos autos, não havendo juízo de valor e, via de consequência, excesso de linguagem. 2. Diante da existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, resta afastada a possibilidade de impronúncia dos réus, cabendo ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, a autoria delitiva. 3. O decote das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando se revelem manifestamente improcedentes, não sendo essa a hipótese dos autos. 4. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROBSON RODRIGUES, WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS, TALES RONY RAMOS e IGOR VICENTINI GIACOMIN,
inconformado com a r. decisão que os pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri, os três primeiros como incursos nas sanções dos artigos 121, §2°, incisos I e IV (duas vezes), todos eles incursos no artigo 288 e IGOR incurso, também, nas sanções do artigo 344, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, fls. 979/998, o recorrente Robson Rodrigues requereu, preliminarmente, a anulação da Decisão por excesso de linguagem. No mérito, requereu sua impronúncia por ausência de prova de autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu o decote da qualificadora de motivo torpe.

Em suas razões recursais, Id nº 10305462 (págs. 15/23, 39/47 e 69/77), os recorrentes Wesley da Conceição dos Santos, Igor Vicentini Giacomin e Tales Rony Ramos requereram suas impronúncias por ausência de provas suficientes quanto aos crimes a eles imputados.

Tendo, ainda, a defesa do réu Tales requerido o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões, em Id nº 10305462 (pág. 86/104), pelo não provimento do recurso.

Em Id nº 10305462 (pág.106/107), o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial em Id. nº 10905210 (pág. 01/11), pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO Nº 5031520-07.2024.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROBSON RODRIGUES, WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS, TALES RONY RAMOS e IGOR VICENTINI GIACOMIN,
inconformado com a r. decisão que os pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri, os três primeiros como incursos nas sanções dos artigos 121, §2°, incisos I e IV (duas vezes), todos eles incursos no artigo 288 e IGOR incurso, também, nas sanções do artigo 344, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, fls. 979/998, o recorrente Robson Rodrigues requereu, preliminarmente, a anulação da Decisão por excesso de linguagem. No mérito, requereu sua impronúncia por ausência de prova de autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu o decote da qualificadora de motivo torpe.

Em suas razões recursais, Id nº 10305462 (págs. 15/23, 39/47 e 69/77), os recorrentes Wesley da Conceição dos Santos, Igor Vicentini Giacomin e Tales Rony Ramos requereram suas impronúncias por ausência de provas suficientes quanto aos crimes a eles imputados.

Tendo, ainda, a defesa do réu Tales requerido o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões, em Id nº 10305462 (pág. 86/104), pelo não provimento do recurso.

Em Id nº 10305462 (pág.106/107), o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial em Id. nº 10905210 (pág. 01/11), pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFERA:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente desta sessão, e aí me dirijo de forma especial ao Desembargador Fernando Zardini, que preside este julgamento; Desembargadores que integram essa colenda Câmara (agora me refiro e me dirijo aos Desembargadores Délio José Rocha Sobrinho e Raphael Americano Câmara. Saúdo o Ministério Público, Eder Pontes da Silva.

Digo que pedi para ser o primeiro a sustentar, porque a situação do recorrente Igor é absolutamente diversa da situação dos demais. Absolutamente diversa por quê? Porque Igor é advogado e está sendo processado na condição de advogado. Quais são os crimes que se imputam a Igor? Um crime que chega a ser visível à acusação de formação de quadrilha, claro que organização criminosa (afinal de contas, se não tiver organização criminosa, não é denúncia) e coação no curso do processo.

O núcleo do tipo da coação, elementar do tipo acusação, é ameaçar alguém; ameaça é elementar do tipo da coação no curso do processo. Sem que haja ameaça, não pode haver coação no curso do processo. Quem o diz é a doutrina, a melhor doutrina. Quando se fala em existência de crime de associação criminosa, que é um nome bonito para a antiga quadrilha, os requisitos da formação de quadrilha, os requisitos de estabilidade se fazem presentes; não há associação sem esse requisito de estabilidade, que não se faz presente no caso.

Mas voltemos à hipótese da primeira, da acusação de denunciação. Por que a defesa sustenta que não há denunciação caluniosa? Por uma questão simples. Isso consta do depoimento da testemunha. Ouvido em juízo, aquela testemunha que tinha sido coagida disse que não considerou a manifestação do recorrente uma ameaça, mas um constrangimento. Quem diz isso é aquela que se disse ameaçada. Eu não posso transformar constrangimento em ameaça.

Agora quero dizer uma coisa a todos os Desembargadores que integram esta colenda Câmara e que me conhecem. O crime que se imputa ao recorrente eu cometeria e cometeria com orgulho.

Por quê? Porque a testemunha pergunta a ele: "O que eu vou depor, os acusados saberão?". Ele cumpre o seu papel de advogado e diz: "Saberão, porque eu tenho o dever de dizer a meus clientes aquilo que consta do processo. Não seria advogado se não dissesse isso.".

O que se tem aqui é criminalização da advocacia e criminalização criminalização da advocacia por parte de um delegado que ostenta números de condenações, como se ele fosse o autor da sentença. Um delegado que faz estatísticas do número de resultados.

Mas há um fato curioso; nesses autos, o que acontece? A testemunha que acusa o ora recorrente, é alguém casada com uma pessoa que tem a prisão temporária decretada. A única que não foi prorrogada foi do marido dela. E ele, imediatamente após ter a sua prisão não prorrogada, sendo o único que não teve a prisão prorrogada, comparece à delegacia, e ela diz: "O Igor me intimidou.". Vimos aqui que ela diz em juízo, e é prova em juízo que vale, não a prova de inquérito, e ainda mais inquérito fabricado, feito sabe-se lá como. Perdoe-me o ato falho, mas o fato é que, imediatamente após seu marido ter sido colocado em liberdade e não ter sido pedida a prisão temporária de alguém que de partícipe passa a testemunha (e esse é um dado curioso também nesse processo), essa testemunha vai e imputa a Igor uma conduta que até então não fazia. Ela que havia procurado o Igor na condição de advogado, para que Igor promovesse a defesa de seu marido.

Esse crime, não há crime aqui. E mais, para pronunciar, a eminente magistrada usa o
in dubio pro societate
, que a doutrina diz que não é um princípio, é um costume, e um costume ruim. Não há que se falar em
in dubio pro societate
mais no direito brasileiro. Admitir-se o in dubio pró societate na pronúncia é voltarmos a um tempo que não existe mais, o tempo do processo penal inquisitório. O STJ já pacificou essa matéria hoje. É claro que existem alguns desavisados que ainda insistem no
in dubio pró societate
. Mas, quando nós olhamos a melhor orientação da jurisprudência do STJ, do Supremo Tribunal Federal, o
in dubio
pro
reo
está no fim da história. Não existe
in dúbio
pro reo
dentro de um processo que se pretende democrático, dentro de um processo que se pretende de garantias, porque essa é a função do processo.

A função do processo é uma função de garantia. O processo não é um fim em si mesmo. O processo garante o cidadão contra o arbítrio do Estado. Qual cidadão? Todos. Porque o processo que nos garante, que garante o que se chama de bandido, é o processo que nos garante da perseguição absurda do Estado. Vários de nós já sofremos as acusações as mais absurdas. Mas o princípio da inocência nos garantiu, e o respeito ao devido processo legal nos garantiu e garante contra os abusos; abusos que se cometem contra Igor. Por quê? Porque era um advogado que não se curvava àquele delegado que vive de estatística e que, na hora de seu trabalho, frequenta os salões do júri da Serra, causando imensa perplexidade à advocacia.

O que faz um delegado, no seu expediente, em um júri, de processos originários de inquéritos que ele presidiu? Ou tenta intimidar os jurados, ou tenta intimidar a advocacia. Como eu não acredito nem em um nem no outro, acho que ele está descumprindo o seu dever funcional de estar trabalhando no momento que está no júri, porque ele não é testemunha, ele não tem que estar ali. Mas esse delegado, que não pede a prorrogação da temporária, vem, logo depois de não pedir a prorrogação da temporária... Aquele que passa a ser de acusado a testemunha, a mulher dele acusar o advogado. E esse advogado é pronunciado: "Ah, mas o júri não manterá essa decisão. Eu lavo as mãos e jogo para o júri.". E quem paga o tempo de opressão? Quem paga tudo que esse homem sofreu? Tudo o que esse homem sofreu em sua vida, não fosse o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conceder uma liminar garantindo a ele coisas básicas, possivelmente estaria ainda preso por um crime que não cometeu. É o processo do Kafka; alguém deve ter difamado Josef K., pois que em uma linda manhã foi preso sem ter cometido crime algum.

O crime que o recorrente cometeu é o crime do qual os advogados devem se orgulhar; o de exercer a defesa na sua plenitude, de não ter medo de autoridade policial arbitrária e de dizer: "Vou levar a meus clientes tudo aquilo que o processo tem, porque senão não há defesa plena. Se não fizesse isso, estaria ferindo o seu código de ética, o advogado.

Ele está sendo punido porque foi advogado e essa punição, feita em primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo diminuiu sensivelmente e o Superior Tribunal de Justiça acabou com ela, quando reconheceram o direito dele exercer a advocacia na sua plenitude. Fosse ele o integrante de organização criminosa, isso não teria acontecido, certamente não teria acontecido.

Mas não houve ameaça, o que houve foi um constrangimento. O direito penal opera com tipos, é uma lição que eu não me canso de repetir. Constrangimento é uma coisa, ameaça é outra. Eu fico constrangido, por exemplo, quando eu venho aqui numa quarta, e no domingo tem um clássico, e eu tenho que olhar para os Desembargadores Fernando Zardini e Eder Pontes da Silva, sabendo que eles vão falar da vitória do time deles sobre o meu. Isso é um constrangimento. Isso não é uma ameaça. Ameaça é diferente. Eu me sentiria ameaçado se eu viesse aqui sabendo que daqui eu poderia sair preso. Eu me sentiria ameaçado se eu viesse aqui sabendo que aqui os julgadores não prorrogam as prisões temporárias, não porque não veem motivos para prorrogá-las, mas porque querem que aquele que era antes um acusado passasse a ser testemunha.

A história desse processo é conhecida, e a história de Igor é a história de alguém que exerceu a sua profissão de advogado.

Quando a Secretaria de Justiça fez uma portaria absurda que limitava as prerrogativas profissionais de estar com o seu cliente no dia e hora, fizemos uma campanha: "Não criminalize a advocacia.". E manter a pronúncia de Igor é coonestar ato de pura criminalização da advocacia.

Agradeço a paciência dos eminentes Desembargadores, porque eu teria que dizer aqui aquilo que disse Cecília Meirelles no seu romanceiro da Inconfidência: "A minha denúncia é breve, pois nem sei se houve delito.". E, como não houve delito, a defesa espera seja dado provimento ao recurso e impronunciado o acusado.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL COUTINHO:-

Cumprimento o Desembargador Zardini na presidência da Primeira Câmara Criminal, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores que integram essa Câmara. Saúdo o douto Procurador de Justiça, os serventuários na pessoa da Luciana, meus colegas advogados na pessoa do eterno presidente Homero Mafra e desejo a todos uma tarde profícua de trabalho.

Hoje o que me traz a essa tribuna é um Recurso em Sentido Estrito interposto por Robson Rodrigues.

E, inicialmente, suscitamos a nulidade, a declaração de nulidade da prova, parte dessa prova colhida em razão de sua ilicitude.

Nesse processo foi tomado... nem toda mentira repetida mil vezes se torna verdade e nem todo costume de investigação, só porque é feito corriqueiramente, se legitima. As medidas adotadas pelos agentes do Estado, elas devem ter respaldo na lei.

E nesse processo, há utilização do que se chama de testemunha sigilosa, que é uma testemunha que presta um depoimento sem identificar-se.

E o artigo 157 do CPP diz que a prova ilícita, ela não é admitida e ela sim vai ser entendida quando for obtida com violação às normas constitucionais ilegais.

Então, se tem uma norma que determina como a prova deve ser obtida e se descumpre essa norma na obtenção dessa prova, segundo o artigo 157 do CPP, ela é uma prova ilícita. Violou a norma para obtenção, violou a licitude da prova.

E aqui essa prova se torna ilícita por três motivos, excelência.

O primeiro deles é porque a Constituição veda o anonimato, tanto é que a denúncia anônima não se admite como prova válida e suficiente para a condenação no processo penal. Também é ilícita porque o artigo 203 diz qual é a forma para se tomar o depoimento de testemunha. A testemunha precisa declarar seu nome, sua idade, seu estado de residência. Não se admite no 203 depoimentos anônimos.

E há uma hipótese onde se permite a adoção do programa de proteção à testemunha, que é a Lei nº 9.807/99, que diz: quando uma testemunha se sentir constrangida ou ameaçada, deve-se adotar os programas dessa lei.

E o que foi feito nesse processo? Ignorado todas as formalidades e os comandos legais e criado uma prova falsa. Pega-se o depoimento da testemunha, faz ela mentir no processo, dizendo uma versão que não é verdade, e pega essa mesma testemunha e agora escuta como testemunha sigilosa, onde ela dá a verdadeira versão. Então a mesma testemunha sigilosa, ela presta um depoimento no processo mentiroso. O delegado sabe que aquela informação é ilegal, mas ele permite inserir uma informação ilegal no processo para se consolidar e dar a essa testemunha o ar de que aquele depoimento sigiloso está protegido, ninguém vai ficar sabendo. Mente para testemunha.

E aí até isso causa estarrecimento, por quê? O delegado que mente para testemunha, dando a ela uma falsa sensação de proteção, não usa a lei que diz quais são os procedimentos no caso de testemunha ameaçada. Isso está certo.

Agora, o advogado, Igor, que chega para testemunha e diz a verdade, olha, seu depoimento vai ter acesso a todo mundo. Isso é o errado.

Utilizar informação falsa em processo é crime. Então, esse tipo de utilização de prova, onde você insere um documento falso e um documento verdadeiro, supostamente verdadeiro, posterior, isso não condiz com a legalidade.

E, por isso, por violar o Código de Processo Penal e por violar o artigo 1º da Lei nº 9.807/99, esses depoimentos sigilosos são provas ilícitas e prova ilícita não é admitida no processo, tem que ser desentranhada dos autos. Desentranhados os depoimentos ilícitos que foram tomados, não resta mais prova. Não resta prova. E aí acaba que a absolvição se torna medida a rigor, por falta de prova suficiente para a condenação. Nem se falaria em pronúncia, a absolvição.

Se assim não fosse, e aí adentrando ao mérito de toda a prova colhida no processo, uma testemunha aponta a autoria de Robson Rodrigues que é a nominada testemunha sigilosa 063.

E como não falar, esposa de quem?

No início dessa investigação era apontado como um dos mandantes do crime, foi preso em prisão temporária e logo depois, quando se faz ali, se concessa o que precisa ser dito no inquérito, é posto em liberdade e vira testemunha.

Essa pessoa que chega no inquérito e fala assim, confessa - o marido dela, - eu emprestei as armas para execução do crime, sabendo que eles iam praticar a execução e essa pessoa simplesmente vira testemunha e sai dos autos e com base no depoimento da mulher, visando proteger o seu marido, aponta-se a autoria para Robson Rodrigues.

Agora, além da testemunha 063, que tem a sua credibilidade comprometida, temos a testemunha sigilosa 061, presencial dos fatos, que estava no local dos fatos e que atesta: Robson Rodrigues não estava lá.

Temos o depoimento dos outros corréus que atestam, Robson Rodrigues não estava lá. Só o depoimento dessa testemunha 063. Sobretudo porque quando ela vai fazer a imputação, ela diz com base em duas situações. Ela diz, o Robson planejou esse crime e quem executou foi o Tales.

E como você sabe que o Robson planejou a testemunha? O Tales me contou.

Ou seja, com relação ao suposto mando, ela é testemunha por ouvir dizer. E tem que ser dito, o Tales foi ouvido no processo e ele não confirma essa versão. Então a versão não foi confirmada no processo.

E ela também diz que na casa, o Robson, quando ela chega na casa para onde os autores foram após o crime, ela chega nessa casa e o Robson estaria lá. E ela diz que falou isso também no inquérito e que inclusive no inquérito fez o reconhecimento dele.

Mas olhem nos autos o depoimento 063 colhido no inquérito. Ela não fala de Robson no local do crime. E estranhamente ela me chega na audiência de instrução com uma capa do júri, uma toca ninja na cabeça e escoltada pelo delegado Sandimori, aonde aí sim ela traz essa nova versão que até então não tinha nem no inquérito e nem em lugar nenhum. Mas agora ela fala que viu o Robson lá e que reconheceu ele no inquérito. Volta no depoimento do inquérito. Ela nem fala o nome do Robson, tampouco o reconhece. Uma testemunha que além de ter uma tendência probatória definida, comprovadamente mentiu.

Não. Não é suficiente, seja porque é uma prova ilícita, seja porque essa versão é confrontada por todos os outros elementos probatórios, seja porque essa testemunha não tem credibilidade para caracterizar, por si só, indícios suficientes de autoria em desfavor de Robson Rangel.

E é fazendo essas considerações, excelência, que a defesa vem pugnar pelo reconhecimento da ilicitude da prova, colhida através de testemunhos sigilosos e, alternativamente, que seja reconhecida a insuficiência da prova sustentada no depoimento da testemunha sigilosa, nominada como 063, seja porque ela tem tendência direta, e o marido dela inclusive foi preso, acusado, como um dos autores, a casa para onde eles foram era do marido dela, a arma que emprestou para o crime foi o marido dela, mas tira o marido dela de réu e transforma em testemunha depois que ela dá esse depoimento e querem, então, fazer a imputação para a Robson, sendo que todas as demais testemunhas negam essa versão.

Então, é fazendo essas considerações que pugnamos pela impronúncia de Robson para que seja feita justiça nesse Tribunal.

Muito obrigado.

*

A SRª SAMANTA BIANCONI TAVILLA:-

Boa tarde, cumprimento toda a colenda Câmara, nobre Procurador, colegas advogados, peço desculpas pelo áudio, mas não sei o que está havendo, ele estava desativado e acabou atrapalhando vocês e não percebi.

Hoje venho aqui sustentar pela defesa de Tales Rony Ramos. E essa defesa, esse pedido de defesa de Tales Rony Ramos, ele grita como um grito mesmo de socorro pela sociedade capixaba. Principalmente porque diversas situações ocorridas nesse processo são oriundas de uma investigação montada. Uma investigação montada, uma perseguição acredito que até pessoal por parte do delegado e que a todo custo quis e buscou colocar a maioria dessas pessoas que estão nesse processo, presas, denunciadas e respondendo a esse processo.

Assim como disse os outros nobres colegas, toda a investigação e a pronúncia se baseia em torno da testemunha 063. Testemunha essa que se essa investigação realmente tivesse sido uma investigação que respeitasse os preceitos legais, nem ela e nem o esposo estariam.

Narrou aí ela, a testemunha que eles estariam sentados provavelmente no banco do réu.

É difícil até dizer porque Tales Rony Ramos responde a esse processo e ele tem um outro processo também, da mesma comarca, e que não teria como deixar de falar isso aqui.

Processo esse em que ele foi indiciado pelo delegado, o mesmo delegado, através do testemunho de uma pessoa que sequer estava no local, estava em outro estado no dia e hora em que tudo aconteceu, e o pior de tudo, essa pessoa analfabeta, sem saber ler, sem saber escrever, em uma sala somente ela e o delegado onde ele colheu o depoimento, colheu a assinatura e no momento em que essa testemunha foi confirmar ou negar esse depoimento em sede judicial, ela disse que nada daquilo que estava ali ela havia colocado. Nada daquilo que estava ali ela havia dito. E aí perguntou-se a ela se ela havia conferido e ela disse que não sabia ler e escrever.

Acredito que todos acabam assistindo aos nossos programas de televisão, aos nossos jornais e ele não hesitou em fazer uma declaração onde o delegado afirmava uma parceria com o Ministério Público e o juiz, na época da Terceira Vara Criminal da Serra para elucidação de crimes. Não existe esse tipo de parceria.

Os trabalhos, eles são entrelaçados, mas independentes, justamente para que se respeite o devido processo legal.

Não há provas que possam pronunciar, que mantenham essa pronúncia de Tales Roney Ramos. A ilicitude dessa prova, ela está explícita para qualquer um que queira ver.

E diante dessa insuficiência de provas, deste inquérito que claramente foi montado para que essas pessoas estivessem aí hoje sem nenhum respeito à nossa Constituição Federal, sem nenhum respeito ao nosso Código de Processo Penal essa sentença de pronúncia não deve se manter.

Então, em cima da ilicitude da prova que foi colhida em fase de investigação e da insuficiência dessa prova nos autos, venho requerer a absorção de Tales Rony Ramos.

É essa a defesa que aqui se faz.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Presidente, diante dos argumentos trazidos de forma, fatos contundentes trazidos pelo doutor Homero Junger Mafra, pelo doutor Marcos Daniel e agora pela doutora Samanta, estou pedindo o retorno dos autos para examinar os fatos relatados por suas excelências.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores, na última sessão, pedi retorno dos autos após as relevantes sustentações orais realizadas pelas defesas dos recorrentes.

Após analisar acuradamente cada argumento apresentado, passo a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Gaviões, bairro Porto Canoa, nesta Comarca, os denunciados ROBSON RODRIGUES, V. "COROA", MARLON FABEM DA SILVA, WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, v. "Menor Wesley", TALES RONY RAMOS e JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas Diego Alexandre da Mota da Silva e Layson da Silva, atingidos por disparos de arma de fogo que lhes provocaram a morte, conforme demonstrado em laudos cadavéricos de fls. 138/139 e 141/142. Versam os autos que as vítimas Diego Alexandre e Layson atuavam no tráfico de drogas na região conhecida como "Praça", no bairro Eldorado e, em razão disso, rivalizavam com o denunciado ROBSON, vulgo "Coroa", o qual cobiçava para si o controle da narcotraficância naquela localidade e, para isso, passou a proferir ameaças de morte às vítimas e, bem como pelo fato de que estas foram autores no homicídio de Lucas Ferrarini Alves, ocorrido em 16 de setembro do corrente ano. Diante desse contexto, consta que, na noite dos fatos, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR, todos coordenados e a mando do denunciado ROBSON, v. "Coroa", responsável por planejar a empreitada criminosa e por atrair a vítima Diego Alexandre por um aplicativo de mensagens, saíram a bordo de um veículo, de cor branca, com intuito de matarem seus rivais, as vítimas. Ao chegarem ao local, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR desembarcaram do carro e ficaram à espreita, por cerca de 40 minutos, aguardando que as vítimas chegassem. Ao visualizarem as vítimas a bordo do veículo Logan, cor prata, placas KXR3A52, o denunciado MARLON, seguido dos demais, passaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas que, em razão da gravidade dos ferimentos, foram a óbito no local. Registra-se que, durante a empreitada criminosa, o denunciado MARLON acabou sendo alvejado por uma das vítimas na perna e no braço, recebendo atendimento médico no Hospital São Lucas, em Vitória/ES, conforme relatório às fls. 20/23. Consta ainda que, após a prática do duplo homicídio, os executores procuraram abrigo na residência do nacional Patrick Rodrigues Traspardini, onde receberam o codenunciado IGOR, que chegou ao local auxiliado de uma enfermeira, para instruir que o grupo fugisse, uma vez que os moradores já comentavam no bairro que aqueles seriam os autores dos fatos apurados, bem como manteve contato telefônico com o denunciado TALES enquanto este levava MARLON para atendimento ao hospital. Emerge dos autos, ainda, que o denunciado IGOR era advogado de integrantes do grupo criminoso e, associando-se a eles, usou de grave ameaça contra testemunhas, dentre elas, Marcela Cristina Nascimento da Cruz, buscando com isso favorecer o interesse de seus assistidos, intimidando as testemunhas para que não estas prestasse depoimentos, dizendo-lhes que teria acesso aos documentos e informaria aos outro denunciados aquilo que fosse relatado à Autoridade Policial. Insta salientar que a testemunha Marcela Cristina, fragilizada por essa forte pressão psicológica sobre ela exercida, acabou sofrendo um aborto espontâneo. [...]”

Argui a douta Defesa do réu ROBSON a necessidade de reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, em razão de suposto excesso de linguagem empregado pelo julgador.

Afirma que o magistrado primevo se utilizou do termo “chefe” do tráfico de drogas da região para se referir ao acusado, contudo, a douta defesa alega que estaria de encontro com as provas produzidas nos autos. Todavia, não lhe assiste razão.

Isso, pois, conforme jurisprudências pátrias o excesso de linguagem se dá unicamente quando o magistrado
a quo
adentra a valoração das circunstâncias do crime, seja por meio de um juízo meritório acerca dos fatos ou valorativo acerca de questões jurídicas.

In casu
, entendo que não houve utilização de nenhuma valoração, mas sim a descrição da posição que é atribuída ao recorrente na suposta associação criminosa que teria deflagrado a conduta imputada ao réu, tendo tão somente empregado palavras e expressões necessárias à adequada fundamentação exigida para fins de pronúncia.

Portanto, não vejo como acolher a tese ventilada pela defesa do réu Robson, haja vista que o magistrado singular não fez qualquer juízo de valor, agindo nos estreitos limites da sua competência nesta fase processual.

As defesas pugnam pela impronúncia dos réus, argumentando, para tanto, a insuficiência de provas da autoria delitiva.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Laudo de Local de Crime de fls. 90/108 e dos Laudos Cadavéricos de fls. 144/145 e 147/148.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos em sede policial e, posteriormente, confirmados em juízo, que abaixo exponho:

“QUE que atua como investigador no plantão do DEHPP que em investigações realizadas quanto ao duplo homicídio praticado contra DIEGO ALEXANDRE DA MOTA DA SILVA e de LAYSON DA SILVA conversou com testemunha que reside no bairro onde o fato aconteceu que lhe informou ter presenciado toda a ação criminosa; QUE a testemunha em questão pediu sigilo quanto à sua identificação haja vista ser residente do bairro onde tudo aconteceu e teme sofrer represálias por parte dos autores, considerando a violência e forma como se deu a execução desse duplo homicídio; QUE segundo informado por tal testemunha, os autores chegaram num automóvel VW Gol branco, "bolinha" do modelo novo, e pararam próximo ao carro onde as vítimas estavam, um Renault Logan; QUE do GOL branco desembarcaram quatro indivíduos, enquanto um quinto permaneceu no automóvel; QUE os quatro indivíduos que desembarcaram estavam armados e seguiram em direção ao veículo das vítimas, passando a efetuar disparos; QUE as vítimas reagiram também com arma de fogo e acabaram atingindo um dos autores; QUE a testemunha presencial foi categórica ao destacar que esse autor foi atingido com dois disparos e chegou a cair no chão por conta desses tiros que sofreu da vítima; QUE esse autor que sofreu disparos caiu acerca de seis metros de distância da vítima LAYSON; QUE esse autor, ainda caído, efetuou dois disparos para cima; QUE ao fim da ação, os quatro autores retornaram para o GOL e deixaram o local, juntamente com aquele quinto elemento que a todo tempo permaneceu no automóvel; QUE os outros autores precisaram carregar até o carro aquele que foi atingido pelas vítimas; QUE ainda destaca que possivelmente uma das vítimas tenha atirado de dentro do LOGAN, haja vista terem sido encontrados dois carregadores de pistola calibre .380 dentro do carro; QUE assim que o declarante recebeu todas essas informações, ainda no local de crime telefonou para o CIODES e pediu que prestassem atenção caso um indivíduo desse entrada em hospital vítima de disparos de arma de fogo nos instantes seguintes, pois certamente seria o autor ferido pelas vítimas; QUE também pediu ao perito que estava no local para recolher sangue a fim de posteriormente comparar com o indivíduo que daria entrada no hospital.” (PC/ES Ailson Mendes Pereira)

“[...] O 2° acareado, declarou que confirma o depoimento prestado na data de 16/11/2020 nesta delegacia, afirmando que tudo ali relatado é verdade; QUE dada novamente a palavra ao 1° acareado, declarou que o depoimento prestado por PATRICK na data de 16/11/2020 é realmente tudo o que aconteceu; QUE mostrada as fotografias de fl. 9 dos autos apartados aponta o indivíduo de número 3 (não sabe o nome) e o indivíduo de número 6 (MENOR WESLEY) como sendo executores e ROBINHO (indivíduo de número 4) como sendo o "dono" do tráfico de Eldorado e do “Copo Sujo”; QUE foi mediante ROBINHO que conseguiram chegar às vítimas; QUE foi ROBINHO que forneceu as armas do crime; QUE no depoimento prestado no hospital informou que indivíduo de número 4 havia participado da execução, mas destaca que ele foi apenas o mandante; QUE naquele depoimento apontou o de número 1 como sendo um dos executores, porém retifica essa declaração, destacando que nada teve a ver com esse duplo homicídio; QUE dada a palavra ao 2.° acareado, mostrado álbum de fotografia constante nos autos, aponta os indivíduos de número 5, 6 e 3 como sendo executores; QUE esse álbum foi o mesmo que lhe mostraram na data de sua prisão; QUE o de número 5 se chama TALES, enquanto os de número 6 e 3 são conhecidos por "MENOR; QUE dada novamente a palavra ao 1.° acareado, mostrado o mesmo álbum visto pelo 2° acareado durante a pergunta anterior, declarante que reconhece o de número 5 como sendo outro executor, afirmando também que seu nome é TALES; QUE participaram da execução o declarante e mais três, isto é, os dois "menores" mais TALES; QUE o carro, o Gol branco, pertencia ao declarante; QUE TALES dirigia, o declarante seguia no banco do carona e os dois menores atrás; QUE os menores estavam com pistolas calibre .380, o declarante com .38 e TALES com .9mm; QUE no instante da execução, eles chegaram de carro e pararam o veículo, aguardando por cerca de 40 minutos até as vítimas chegarem; QUE o declarante correu na frente e começou a atirar, sendo então atingido; QUE caiu no chão e viu TALES e os dois menores atirando em direção ao carro das vítimas; QUE depois do ataque os executores foram para a casa de PATRICK (2° acareado), o qual não participou da execução; QUE dada a palavra ao 2.° acareado, declarou que os quatro da foto chegaram juntos; QUE MARLLON estava baleado e os demais estavam comemorando a morte da vítima; QUE eles diziam que tinham pegado o "troféu", isto é, a arma da vítima; QUE foi TALES quem estava exibindo a arma da vítima; QUE eles também diziam que deixaram as vítimas "feias"; QUE o “MENOR” de número 3 estava com a mão machucada por causa de um disparo; QUE após esse duplo homicídio ouviu comentários dizendo que ROBINHO é o chefe de Eldorado; QUE dada novamente a palavra ao 1° acareado, declarou que na data do crime TALES ligou para o declarante dizendo que tinha dado certo armar o encontro com LAYSON; QUE o declarante participou desse crime por vingança, pelo amigo LUCAS, enquanto os outros quatro por causa de tráfico de drogas; QUE quanto à participação de PATRICK (2° acareado), destaca que tudo o que fez foi dar abrigo aos executores após o crime; QUE o advogado IGOR foi à casa de PATRICK, juntamente com uma enfermeira; QUE ela avaliou o declarante e constatou que precisava ser levado ao hospital; QUE o advogado IGOR não falou nada diretamente para o declarante naquela ocasião; QUE não percebeu o que ele conversou com os demais; QUE dada a palavra ao 2° acareado, declarou que confirma que o advogado esteve na sua casa naquela ocasião, levando a enfermeira; QUE também afirma que ele orientou que não fossem ao hospital senão daria problema, ou seja, todos seriam presos; QUE reconhece o citado advogado IGOR por fotografia durante este ato; QUE dada novamente a palavra ao 1° acareado, declarou que não contratou esse IGOR como seu advogado; QUE ele apareceu lá sem que fosse chamado por aqueles que estavam na casa de PATRICK; QUE não sabe ao certo quem o contatou, mas acha que foram os caras de Eldorado; QUE não sabe o nome completo de ROBINHO; QUE dada a palavra ao 2° acareado, declarou que também não chamou esse advogado naquela ocasião; QUE dada novamente a palavra ao 1.° acareado, declarou que não sabe dizer por qual das duas vítimas foi alvejado; QUE afirma que voluntariamente irá fornecer material genético para confrontação com a amostra de sangue encontrada no local de crime; QUE neste ato foi cientificado que não é obrigado a fornecer o material genético, mas mesmo assim confirma que deseja colaborar com essa perícia”. (Testemunha Patrick)

“que tem ciência que este ato está sendo filmado; que não possui advogado; QUE é conhecido pelo apelido de “MENOR WESLEY”[...]QUE quanto ao duplo homicídio praticado contra DIEGO e LAYSON afirma que foi um dos executores; QUE outros indivíduos chamaram o interrogando para participar desse ataque; QUE foram num carro de cor branca, não sabendo informar o modelo; QUE quando chamaram o interrogando já lhe disseram que era para matar, porém não citaram o nome da vítima; QUE não deseja citar o nome dos outros autores[...]QUE o interrogando efetuou disparos pela traseira do veículo[...]QUE quando os autores começaram a atirar, o carro da vítima permaneceu parado e assim ficou durante todo o ataque; QUE utilizou uma pistola .380 durante o ataque, efetuando seis disparos no total [...]QUE neste ato reconhece o local da execução por fotografia; QUE também reconhece por fotografia o carro das vítimas; QUE reafirma ter efetuado disparos contra a traseira do carro das vítimas[...]” (Depoimento do denunciado Wesley)

“QUE conhecia LAYSON e DIEGO de vista do bairro Eldorado; QUE esclarece que há alguns anos LAYSON estuprou a irmã do interrogando, JOICE LANE SANTOS DA SILVA, e desde então tinha esse problema com ele [...] QUE confessa ter efetuado disparo de arma de fogo contra DIEGO, por ocasião do ataque que culminou com seu homicídio[...]QUE por ocasião do ataque, o interrogando e os demais seguiram num carro cujos modelo e cor não se recorda quantos haviam dentro do carro em companhia do interrogando, que seguiu no banco da frente; QUE neste ato reconhece MARLLON FABEM DA SILVA, por fotografia, afirmando que ele estava dentro do carro durante o ataque; QUE ato contínuo reconhece WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, afirmando que também estava no carro por ocasião do homicídio; QUE o conhecia apenas pelo apelido de “MENOR”[...]QUE durante o ataque o interrogando utilizou uma pistola .380; QUE quando saiu do carro, o interrogando seguiu diretamente para o motorista e efetuou disparos próximo da janela; QUE acredita ter efetuado dois ou três disparos [...]QUE acredita que MARLLON e WESLEY também estavam armados[...]QUE o gordinho, que estava no carro com o interrogando, foi atingido durante o ataque; QUE ainda destaca que o interrogando levou um tiro de raspão na mão [...]” (Depoimento da testemunha Júlio César Santos da Silva)

“QUE eu sei que eles tinham marcado no Facebook né, com uma pessoa, uma menina, um Facebook falso, para atrair essas duas vítimas; QUE foi o TALES, sei que foi o TALES que estava conversando com os meninos, para marcar esse ataque né, para matar essas pessoas, junto com MARLLON; QUE TALES fez o Facebook falso para atrais as vítimas; QUE foi para matar ele por causa do tráfico né, mas o MARLLON foi mais por vingança, por eles terem matado o LUCAS; QUE eles se fizeram dessa menina, usando o Facebook falso, marcaram o encontro e aí foram quatro pessoas né, o TALES, o MARLLON, os outros dois meninos que foram com eles eu não me lembro o nome, se dirigiram até Porto Canoa, para se encontrar com os dois meninos que foram assassinados, marcando o encontro pelo Facebook; QUE parece que uma das vítimas marcou o encontro na rua da casa da avó de um deles, numa rua sem saída; QUE na hora do crime, MARLLON ficou na frente e por isso “tomou” os tiros, e aí eles pegaram o MARLLON, colocaram dentro do carro e foram para a casa do TALES; QUE quando eles chegaram lá na casa do TALES, quem estava lá era o “COROA”, que é o ROBSON, o MARLLON e os meninos que cometeram esse crime; QUE eu estava nessa casa; QUE quando eu cheguei na casa, todos eles já estavam lá; QUE eles estavam comemorando; QUE eles estavam comemorando a execução; QUE MARLLON estava no carro sangrando ferido e os demais na casa comemorando; QUE MARLLON foi ferido na ação tendo levado um tiro no braço e outro na perna; QUE TALES fez o Facebook falso para atrair as vítimas a mando de “COROA”, que é o ROBSON; QUE o perfil criado para atrair as vítimas era de uma menina; QUE quem tramou tudo foi o “COROA”, que é o ROBSON e o TALES só passou ora frente; QUE MARLLON e TALES, na companhia dos outros dois, WESLEY e JÚLIO CÉSAR, que eu não conheço, foram até o local combinado; QUE todos os quatro estavam armados, inclusive um deles tinha uma pistola.380, e eles pegaram também as armas dos meninos que morreram; QUE eles mataram os dois meninos e foram lá e pegaram as armas deles, acho que era um 9mm, ou uma Glock, algo assim; QUE foi assim, eles combinaram que iriam piscar o farol, que seria um Uber né, quando eles estivessem chegando; QUE as vítimas já estavam no local aguardando a menina, que na verdade não existia, era do perfil falso; QUE então o MARLLON apavorado foi na frente; QUE MARLLON não matou os dois por tráfico e sim por vingança pela morte de LUCAS e por isso foi na frente; QUE MARLLON ficou indignado com a morte de LUCAS pois ele era amigo de infância e cresceu com ele, por isso MARLLON se juntou com o TALES, o “COROA” (ROBSON) e os outros dois meninos para cometer o ato; QUE as vítimas estavam aguardando a menina chegar; QUE quando os meninos chegaram, eles piscaram o farol duas vezes, só que o MARLLON não esperou, ele simplesmente saiu atirando, entendeu? [...] QUE foi nesse momento que MARLLON foi alvejado; QUE os meninos foram até o local no carro de MARLLON, que era um GOL branco, mas disseram para as vítimas que seria um Uber; QUE após matarem as vítimas, eles pegaram as armas e foram para a casa em Vila Nova de Colares; QUE eu não estava na casa quando eles chegaram, eu cheguei depois; QUE eles foram para a casa de TALES comemorar a morte dos meninos e quem estava lá; QUE quem estava na casa era “COROA” (ROBSON), TALES, WESLEY e JÚLIO CÉSAR, sendo que MARLLON não estava na casa pois foi baleado; QUE quando eu cheguei o MARLLON foi pro hospital; QUE eu fui ameaçada pelo advogado IGOR VICENTINI; QUE IGOR disse que tinha como entrar no meu depoimento, saber o que eu falei, que não era pra eu falar nada, que eu não sabia de nada, que se eu falasse alguma coisa os meninos iam ficar sabendo; QUE ele me intimidou; QUE eu estava grávida, cheguei até a perder o meu filho por conta dessa pressão que eu sofri; QUE prenderam o meu ex-marido, dizendo que ele que tinha matado, mas ele não tinha matado ninguém, ele foi só pra ajudar o MARLLON que estava ferido e eu também fui pra ajudar o MARLLON que estava ferido; QUE foi assim, prenderam a pessoa errada e não queriam que eu falasse nada; QUE seu ex-marido estava sendo acusado mas não teve participação no crime; QUE MARLLON é amigo de seu ex-marido, que era amigo de LUCAS também [...]QUE confirma integralmente as declarações prestadas na esfera policial de folhas 242 e verso; QUE as ameaças proferidas por IGOR foram feitas pessoalmente, quando foi na Delegacia; QUE eu já conhecia o MARLLON e o TALES; QUE não conheço os outros, apenas de ouvi falar; QUE eu fiquei sabendo que eles se juntaram para planejar a morte dos meninos[...] QUE sabia do envolvimento de todos eles no tráfico [...]QUE a comemoração deles foi como se tivessem ganhado um troféu, pois atingiram o objetivo; QUE eu estava até assustada na hora, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas depois fui percebendo porque eles estavam tão empolgados que esqueceram o MARLLON, tanto é que o Patrick que teve que sair de onde ele estava para socorrer o MARLLON, assim como eu; QUE eu não sei o que eles estavam sentindo, se era euforia, porque eles esqueceram do MARLLON[...] QUE o meu contato com réu IGOR foi depois que prenderam o Patrick; QUE o TALES me pegou em Laranjeiras, ali no shopping e me apresentou o IGOR; QUE aí o IGOR começou a me pressionar do carro até a Delegacia; QUE IGOR também mandou mensagens no meu WhatsApp falando pra eu manter a minha versão de que não sabia de nada, que nada tinha acontecido; QUE é porque eu não tenho mais o telefone né, mas na época ele mandou umas três, quatro mensagens [...] QUE após isso fiquei afastada do advogado pois me sentia muito ameaçada, muito coagida; QUE foi na casa de TALES que tive contato pela primeira vez com WESLEY e JÚLIO CÉSAR; QUE um estava mexendo na arma que tinha pegado e o outro estava com a mão machucada; QUE o “branquinho” estava mexendo na arma e o outro, que tem cara de mau estava com a mão machucada; QUE quando da criação do Facebook falso, eles estavam num quarto e eu na sala; QUE eu estava presente no momento; QUE não sabia exatamente qual era o objetivo, sabia apenas que o “COROA” (ROBSON) havia mandado eles fazerem um Facebook falso para atrair duas pessoas; QUE quando fiquei sabendo o real objetivo, eu fui embora; QUE fiquei assustada; QUE não estava no local do crime; QUE ficou sabendo dos homicídios na reunião, que foi quando eu entendi o que tinha acontecido e fui embora; QUE presenciei tudo o que relatei na Delegacia mas disse que ouvi de outra pessoa apenas para me preservar; QUE não mentiu na Delegacia apenas omitiu, para se proteger; QUE não fui e não participei do homicídio, mas ouvi os réus falando como se deu o desembolo, que foi quando o MARLLON foi alvejado; QUE ouviu da boca dos próprios meninos na casa após o homicídio o que tinha acontecido[...] QUE não fui agredida fisicamente por IGOR, o que eu sofri foi uma opressão; QUE IGOR era pontual nas ameaças; QUE IGOR falou bem assim comigo, se você falar as coisas, igual eu estou falando aqui, os meninos vão saber por que eu tenho direito a ter acesso aos depoimentos, como qualquer outro advogado tem acesso também aos depoimentos do seu cliente; QUE eu não considerei isso como uma ameaça e sim como uma coação, ele me coagiu, eu me senti oprimida ali naquela hora; QUE quando eu cheguei na casa o IGOR não estava lá; QUE se eu não me engano, os fatos ocorreram numa sexta-feira, eu fui pra casa, porque eu ouvi essa conversa na semana, fiquei assustada e fui pra casa, sendo que eu não morava junto com o Patrick na época; QUE quando aconteceu o fato que o Patrick me ligou pedindo ajuda, o IGOR não estava na casa; QUE eu não presenciei o advogado IGOR na casa ele não estava lá, eu o conheci no outro dia [...] QUE não presenciei o momento que pediram a arma de fogo de Patrick emprestada; QUE Patrick chegou a ser preso, como se ele tivesse cometido o homicídio, e foi aí que eu entrei como testemunha sigilosa; QUE entrei como testemunha sigilosa porque o Patrick foi preso sendo inocente; QUE IGOR mandou mensagens para mim pelo WhatsApp, mas estas não eram ameaçadoras, foi porque ele tinha se encontrado com Patrick, a única vez que me senti constrangida foi quando ele disse que poderia ter acesso aos depoimentos e isso poderia prejudicar a minha imagem perante os meninos; QUE acha que IGOR com o que disse poderia colocar sua vida em risco, porque ele poderia passar o meu depoimento para o pessoal que estava na rua, e obviamente ele ia passar, porque ele disse isso pra mim, e na época eu poderia morrer, tanto é que eu perdi um filho; QUE na época dos fatos, se eu não me engano, IGOR era advogado do TALES, porque eu encontrei com ele e com o TALES no shopping; QUE não conhecia WESLEY; QUE não viu quem estava no quarto, no momento anterior ao homicídio, mas ouviu que o “COROA” (ROBSON) havia mandado fazer um Facebook falso, só fui ver o WESLEY depois que os homicídios já haviam ocorrido, que eu fui na casa e vi um por um, tanto que o WESLEY e o JÚLIO “MENOR”, eu não sei quem é, apenas se eu ver que posso reconhecer; QUE na casa, após os homicídios além dos rapazes que cometeram o fato, estavam as respectivas esposas; QUE de homens estavam apenas aqueles que participaram do crime; QUE foi quando eu vi o WESLEY, o outro “MENOR” (JÚLIO CÉSAR), sendo que um estava segurando uma arma e o outro estava com a mão machucada, sendo que os demais estavam comemorando a mortes das vítimas; QUE então eu desci pra ajudar o MARLLON; QUE na Delegacia meu depoimento foi tranquilo; QUE na Delegacia não contei do tramite que eles se reuniram antes de fazer o Facebook falso; QUE Patrick de alcunha “CABELIN”; QUE essa reunião ocorreu na mesma semana do crime, tipo, o crime foi na sexta-feira e eles planejaram na quarta-feira, terça-feira; QUE a casa de “CABELIN” é em Vila Nova de Colares, na Serra; QUE no dia dessa reunião eu estava sozinha na sala da casa e aí um deles fechou a porta, foi nessa hora que eu ouvi eles falando que foi o “COROA” (ROBSON) que pediu para fazer o Facebook falso; QUE nessa reunião estava o MARLLON, o TALES e os demais eu não sei quem é, não conheço; QUE além de MARLLON e TALES tinham mais ou menos umas três ou quatro pessoas; QUE não recorda se Patrick estava na casa, mas provavelmente sim, pois eu estava na casa; QUE o Patrick só ouviu a reunião que teve, aí eu decidi ir embora, porque fiquei assustada, sem entender direito o que estava acontecendo e o Patrick saiu pra me levar até o terminal; QUE após, passou a semana e ocorreu esse duplo homicídio; QUE eu passava a maior parte do tempo com Patrick, mais na casa dele do que na minha casa; QUE no dia da reunião fui embora, depois voltei pra ficar com Patrick; QUE no dia dos fatos tinha ido para Vitória, onde moro e meia-noite o Patrick me ligou desesperado falando que o MARLLON tinha sido baleado [...]QUE após o homicídio foi para a casa de TALES e o MARLLON tinha acabado de sair em um Uber, eles pagaram na época entre R$70 e R$80, pra levar o MARLLON para o hospital Jayme, porém como lá já estava com escolta policial, eles foram para o hospital São Lucas; QUE MARLLON foi sozinho no Uber, o Patrick não foi junto porque estava de “PL” plantão do tráfico; QUE fiquei mais ou menos 30 a 40 minutos na casa, que foi quando eu vi MARLLON sendo socorrido, depois subi e vi aquela cena toda, me desesperei, desci e ajudei a limpar o carro que estava cheio de sangue do MARLLON e o Patrick também, a gente estava super assustado; QUE na época o Patrick morava de frente para o TALES, era tipo um prédio, aí nesse prédio morava o Patrick e o amigo dele onde teve a reunião, que acho que eles chamam de “CABELIN”; QUE quando cheguei na casa após os fatos, haviam aproximadamente nove pessoas, juntando todo mundo; QUE dessas nove pessoas eu conhecia o MARLLON, o TALES e o Patrick que era meu esposo; QUE as mulheres eram eu e a mulher do TALES [...]QUE tinha um coroa também, que aparentava ter uns 40 anos de idade; QUE não conversei com ninguém que estava na casa porque estava desesperada, só subi e vi o que estava acontecendo, fiquei por ali um pouco e fui embora dali como Patrick; QUE quando chegou na casa, os acusados não estavam conversando, eles estavam felizes, eufóricos; QUE eles gritavam: “CONSEGUIMOS”, dentre outras coisas; QUE ficou sabendo da dinâmica do crime depois, pois o Patrick era amigo de todo mundo e aí contaram pra ele e aí ele contou pra mim[...] QUE só fiquei sabendo depois, depois o que aconteceu, porque na hora que eu cheguei na casa eles só estavam comemorando, não estavam falando nada [...]QUE só vi esse coroa no dia dos fatos, não sei o nome mas seu eu ver foto posso reconhecer[...]QUE ouvi da boca do TALES que foi o próprio “COROA” (ROBSON) que deu a ordem para eles fazerem o Facebook; QUE não sei dizer quem criou o Facebook; QUE deduzi que “COROA” seria o homem que aparentava ter mais idade dentre o grupo, cerca de 40 anos de idade; QUE na época dos fatos quem traficava ali em Vila Nova de Colares era TALES, MARLLON, Patrick, entre outros [...] QUE o apelido “TIBA” não é estranho; QUE não vi Patrick subindo na casa, ele ficou lá embaixo socorrendo o MARLLON e limpando o carro de MARLLON que estava cheio de sangue, só quem subiu fui eu e vi todas essas pessoas que eu falei aqui; QUE eu subi sozinha porque queria entender o que estava acontecendo, eu não vi o Patrick subindo nenhuma hora, ele ficou lá embaixo limpando o carro de MARLLON que estava cheio de sangue; QUE não sei porque o Patrick não falou o nome das outras pessoas no depoimento dele, talvez por medo [...]QUE a única pessoa que foi socorrer o MARLLON foi o Patrick; QUE a motivação do crime foi a morte do LUCAS, conhecido como “MISTER”; QUE não sei o nome do “COROA”; QUE fiz o reconhecimento na Delegacia, tanto é que em uma das fotos apresentadas eu reconheci um dos meninos que estava lá na casa, que era o “COROA”; QUE as únicas pessoas que eu não fiz reconhecimento foi do WESLEY e JÚLIO CÉSAR mas se eu ver, eu consigo reconhecer; QUE posso afirmar que o “COROA” que o TALES falou que mandou criar o Facebook falso é o mesmo coroa que vi na casa após os fatos, por causa da foto que eu reconheci na Delegacia [...] QUE eu vi o “COROA” (ROBSON) na casa do TALES comemorando a morte dos dois rapazes [...]” (Testemunha sigilosa 063/2020)

Pois bem.

No que se refere ao apelante Robson os elementos coligidos aos autos apontam para o fato de que ele seria o mandante do crime de homicídio.

Diferente do que alega, verifico que consta dos autos a existência de testemunha que foi elencada na condição de sigilosa, haja vista a necessidade de preservar sua integridade física.

Tal instituto, conforme precedentes jurisprudenciais, em casos análogos, é de que não ocorre cerceamento de defesa na supressão dos dados da testemunha sigilosa, entre elas seu nome, sendo assegurado à defesa o acesso aos dados por ocasião da audiência de instrução.

Nesse sentido, tem-se o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO DA TESTEMUNHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 7º, inciso IV da Lei nº 9.807/99, é assegurada às pessoas protegidas, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, a preservação da sua identidade, imagem e dados pessoais.2. Hipótese na qual foi colhido depoimento na fase inquisitorial, sendo o nome da testemunha preservado diante da gravidade concreta do caso, em que se apura suposto homicídio cometido em contexto de rivalidade entre facções criminosas notoriamente perigosas - Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. 3. O caso justifica uma ponderação de valores, especialmente por ser compreensível o temor da testemunha, assim como verossímil o perigo à sua vida e integridade ao fornecer informações referentes ao caso. 4. Ademais, embora tenha sido assegurada à testemunha a supressão dos seus dados, entre eles seu nome, na fase do inquérito policial, "deverá ser assegurado à defesa o acesso aos dados sigilosos da testemunha protegida por ocasião da audiência de instrução e julgamento", inclusive como meio para que o patrono do paciente realize perguntas, não havendo que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. A tese de ausência de comprovação dos trâmites legais para a inclusão da testemunha no programa de proteção não foi enfrentada pelo acórdão atacado, tampouco objeto de embargos de declaração, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 6. Não obstante, verifica-se que o procedimento adotado nos autos encontra-se amparado pelo Código de Normas Judiciais daquele Estado, que autoriza o juiz, o representante do Ministério Público e o delegado de polícia, visando preservar o nome, endereço e demais dados de qualificação da vítima ou testemunhas sob coação ou grave ameaça, a anotarem tais dados em autos apartados, a serem depositados em pasta sigilosa própria. 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC 152.215/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 121, I, III E IV, § 6º. 121, § 2º, I, III E IV, § 6º, C/C O ART. 14, II. 121, § 2º, I, III E IV, §§ 4º E 6º, C/C O ART. 14, II. 250. 252, C/C O ART. 14, II, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS RELACIONADOS AOS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA. NEGATIVA DE ACESSO AOS DADOS DA TESTEMUNHA PROTEGIDA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS ENCAMINHADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A alegação de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada, inequivocamente, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não se mostram configuradas. 3. No caso, encontram-se suficientemente delineados, na exordial acusatória, os fatos e as circunstâncias relevantes do caso, que resultou na denúncia do ora recorrente, por supostamente integrar estruturada organização criminosa, responsável pela prática de diversos delitos. 4. A tese de multiplicidade de processos versando sobre os mesmos fatos foi afastada pela Corte de origem, que esclareceu que os fatos imputados ao agente se encontram concentrados em apenas uma ação penal. 5. A ausência de intimação do resultado das investigações policiais não gera nulidade, isso porque, tais investigações fazem parte de uma fase denominada inquisitorial, que não pressupõe, em regra, a intimação da defesa acerca dos atos realizados (HC 156.571/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14/11/2011). 6. Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais. 7. Havendo notícias de que o agente tem participação ativa em complexa e estruturada organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), inclusive tendo sido apontado como líder, conselheiro e co-fundador do grupo criminoso responsável pela prática de diversos delitos, como tráfico de drogas e homicídios, além do evento criminoso conhecido como Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018, no Estado do Ceará, resultando em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio. Ao que consta, tudo motivado pelas disputas entre a referida facção e o Comando Vermelho, pelo domínio de determinadas aéreas territoriais e pelo aumento dos lucros advindos das práticas ilícitas. 8. A manutenção da prisão cautelar também se justifica pelo fato de o recorrente ostentar diversas anotações criminais, bem como para a conveniência da instrução criminal, sobretudo em razão do risco concreto das investidas contra as testemunhas encaminhadas ao programa de proteção. 9. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 10. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 11. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ; RHC 110.216; Proc. 2019/0084756-0; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/05/2020; DJE 12/05/2020).

De igual forma, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TESTEMUNHA PRESERVADA – IDENTIDADE - REVELAÇÃO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES STJ E TJES – UTILIZAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A utilização do instituto da Testemunha Preservada/Sigilosa está regulamentado na Lei nº 9.807/99 (Lei de Proteção especial a Vítimas e Testemunhas) e no Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, não há que se falar em nulidade do processo quando a utilização do instituto estiver em conformidade com as referidas regulamentações . Precedentes STJ e TJES. 2. Na hipótese, não se vislumbra cerceamento de defesa ou prejuízo ao paciente em razão da supressão dos dados da testemunha sigilosa, uma vez que a negativa de acesso à qualificação da testemunha preservada se deu atentando-se ao Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 da Corregedoria Geral de Justiça, bem como à jurisprudência prevalente da colenda Corte Superior e desta egrégia Segunda Câmara Criminal do TJES. Ademais, trata-se de apuração de suposto crime grave (homicídio qualificado – duas vezes) em contexto de desavenças relativas ao tráfico de entorpecentes, sendo que, em decorrência disto, testemunhas valeram-se da condição de sigilo para prestar depoimento . 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5003592-02.2022 .8.08.0000, Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Câmaras Criminais Reunidas)

Vale ressaltar que no caso em apreço, trata-se de apuração de suposto crime em contexto de desavenças relativas ao tráfico de entorpecentes, sendo que, em decorrência disto, a testemunha se valeu da condição de sigilo para prestar seu depoimento.

Em relação ao recorrente Igor, os elementos coligidos aos autos apontam para a conduta de pressionar a testemunha sigilosa, a fim de favorecer os interesses de seus clientes, intimidando-a a não prestar depoimento, sob risco deste ter acesso aos termos de suas declarações, cujo conteúdo, exporia aos membros do suposto grupo criminoso integrado pelos recorrentes, fazendo-a temer por sua própria vida e a de seus familiares.

Há também nos autos, informações trazidas pelo acareado Patrick no sentido de que o réu Igor teria ido até sua residência levando uma enfermeira com o fim de avaliar o estado de saúde de Marllon após ser alvejado por disparo de arma de fogo, a fim de evitar que o levassem até o hospital onde poderia ser preso.

Importante ressaltar, o meu grande apreço e admiração pela advocacia, a qual deve ter sempre suas prerrogativas não só observadas, mas como também respeitadas no momento de sua atuação na defesa de seus clientes.

Contudo, no presente caso, há indícios de que a conduta do recorrente extrapolou os limites inerentes à advocacia e à defesa dos interesses de seu constituinte, o que diferencia e muito da alegação de criminalização da profissão.

No que se refere ao recorrente Wesley, os indícios existentes nos autos o apontam como o executor do crime de homicídio, tendo inclusive confirmado que foi um dos atiradores, efetuando 6 disparos com uma pistola .380 na traseira do veículo em que se encontravam as vítimas.

Vale ressaltar que a testemunha Júlio César teria confirmado que Wesley estava no veículo armado no momento da execução, bem como teve sua mão lesionada por um disparo, reforçando a tese da sua presença na cena do crime.

Já o réu Tales teria sido o responsável por atrair as vítimas ao criar um perfil falso na rede social Facebook e supostamente se passando por uma mulher, marcou um encontro com as vítimas, bem como seria um dos executores dos crimes, haja vista elementos que indicam que este estava armado com uma pistola 9mm, bem como teria chegado na casa após o delito, exibindo a arma das vítimas.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pelas defesas dos réus, entendo pela existência dos indícios mínimos de autoria para a necessária confrontação dos recorrentes com o Tribunal do Júri.

Ultrapassado este ponto, a defesa de Robson e Tales pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe, alegando que o crime não foi cometido por conflitos decorrentes da disputa do tráfico de drogas, mas sim por vingança. Contudo, novamente não merece prosperar.

Isso, porque, a decisão de pronúncia se baseou na acusação trazida pelo órgão ministerial, bem como nos elementos colhidos até o momento nos autos que permitem levar para análise do Tribunal do Júri a referida qualificadora.

Ademais, poderá a defesa sustentar tal argumento em Plenário, sendo defeso a esta Corte retirar a análise do Conselho de Sentença.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima, suscitado o afastamento pela defesa de Tales, tal pleito destoa-se dos autos, uma vez que, conforme os elementos existentes no caderno processual, as vítimas, acreditando que iriam se encontrar com uma menina, dirigiram-se até a localidade dos fatos e teriam sido surpreendidas pela ação dos recorrentes e demais envolvidos, dificultando-lhes sobremaneira as chances de esboçarem qualquer reação.

Por fim, é sabido que o decote das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando se revelem manifestamente improcedentes, não sendo essa a hipótese dos autos, e, além disso, eventuais dúvidas acerca de sua ocorrência ou não, cabe ao Tribunal do Júri dirimi-las, por ser o juiz natural da causa, veja-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AFETA À FASE DE PRONÚNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES.
01. Não há que se falar em inépcia da denúncia se a peça preenche a todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a qualificação dos acusados e a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias. 02. Na fase do judicium accusationis basta a demonstração da materialidade e a existência de meros indícios de autoria para a pronúncia. Havendo dúvida sobre a participação do acusado no delito, cabe ao seu juiz natural dirimi-la.
03. O decote das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando se revelem manifestamente improcedentes.
(TJMG; RSE 0037868- 45.2019.8.13.0313; Ipatinga; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 30/01/2020; DJEMG 05/02/2020).

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes

ROBSON RODRIGUES, WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS, TALES RONY RAMOS e IGOR VICENTINI GIACOMIN
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto. rpm

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031520-07.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ROBSON RODRIGUES, IGOR VICENTINI GIACOMIN, WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS, TALES RONY RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433
Advogado do(a) RECORRENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogados do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433, SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Eminentes Desembargadores, na última sessão, pedi retorno dos autos após as relevantes sustentações orais realizadas pelas defesas dos recorrentes.

Após analisar acuradamente cada argumento apresentado, passo a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Gaviões, bairro Porto Canoa, nesta Comarca, os denunciados ROBSON RODRIGUES, V. "COROA", MARLON FABEM DA SILVA, WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, v. "Menor Wesley", TALES RONY RAMOS e JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas Diego Alexandre da Mota da Silva e Layson da Silva, atingidos por disparos de arma de fogo que lhes provocaram a morte, conforme demonstrado em laudos cadavéricos de fls. 138/139 e 141/142. Versam os autos que as vítimas Diego Alexandre e Layson atuavam no tráfico de drogas na região conhecida como "Praça", no bairro Eldorado e, em razão disso, rivalizavam com o denunciado ROBSON, vulgo "Coroa", o qual cobiçava para si o controle da narcotraficância naquela localidade e, para isso, passou a proferir ameaças de morte às vítimas e, bem como pelo fato de que estas foram autores no homicídio de Lucas Ferrarini Alves, ocorrido em 16 de setembro do corrente ano. Diante desse contexto, consta que, na noite dos fatos, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR, todos coordenados e a mando do denunciado ROBSON, v. "Coroa", responsável por planejar a empreitada criminosa e por atrair a vítima Diego Alexandre por um aplicativo de mensagens, saíram a bordo de um veículo, de cor branca, com intuito de matarem seus rivais, as vítimas. Ao chegarem ao local, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR desembarcaram do carro e ficaram à espreita, por cerca de 40 minutos, aguardando que as vítimas chegassem. Ao visualizarem as vítimas a bordo do veículo Logan, cor prata, placas KXR3A52, o denunciado MARLON, seguido dos demais, passaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas que, em razão da gravidade dos ferimentos, foram a óbito no local. Registra-se que, durante a empreitada criminosa, o denunciado MARLON acabou sendo alvejado por uma das vítimas na perna e no braço, recebendo atendimento médico no Hospital São Lucas, em Vitória/ES, conforme relatório às fls. 20/23. Consta ainda que, após a prática do duplo homicídio, os executores procuraram abrigo na residência do nacional Patrick Rodrigues Traspardini, onde receberam o codenunciado IGOR, que chegou ao local auxiliado de uma enfermeira, para instruir que o grupo fugisse, uma vez que os moradores já comentavam no bairro que aqueles seriam os autores dos fatos apurados, bem como manteve contato telefônico com o denunciado TALES enquanto este levava MARLON para atendimento ao hospital. Emerge dos autos, ainda, que o denunciado IGOR era advogado de integrantes do grupo criminoso e, associando-se a eles, usou de grave ameaça contra testemunhas, dentre elas, Marcela Cristina Nascimento da Cruz, buscando com isso favorecer o interesse de seus assistidos, intimidando as testemunhas para que não estas prestasse depoimentos, dizendo-lhes que teria acesso aos documentos e informaria aos outro denunciados aquilo que fosse relatado à Autoridade Policial. Insta salientar que a testemunha Marcela Cristina, fragilizada por essa forte pressão psicológica sobre ela exercida, acabou sofrendo um aborto espontâneo. [...]”

Argui a douta Defesa do réu ROBSON a necessidade de reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, em razão de suposto excesso de linguagem empregado pelo julgador.

Afirma que o magistrado primevo se utilizou do termo “chefe” do tráfico de drogas da região para se referir ao acusado, contudo, a douta defesa alega que estaria de encontro com as provas produzidas nos autos. Todavia, não lhe assiste razão.

Isso, pois, conforme jurisprudências pátrias o excesso de linguagem se dá unicamente quando o magistrado
a quo
adentra a valoração das circunstâncias do crime, seja por meio de um juízo meritório acerca dos fatos ou valorativo acerca de questões jurídicas.

In casu
, entendo que não houve utilização de nenhuma valoração, mas sim a descrição da posição que é atribuída ao recorrente na suposta associação criminosa que teria deflagrado a conduta imputada ao réu, tendo tão somente empregado palavras e expressões necessárias à adequada fundamentação exigida para fins de pronúncia.

Portanto, não vejo como acolher a tese ventilada pela defesa do réu Robson, haja vista que o magistrado singular não fez qualquer juízo de valor, agindo nos estreitos limites da sua competência nesta fase processual.

As defesas pugnam pela impronúncia dos réus, argumentando, para tanto, a insuficiência de provas da autoria delitiva.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Laudo de Local de Crime de fls. 90/108 e dos Laudos Cadavéricos de fls. 144/145 e 147/148.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos em sede policial e, posteriormente, confirmados em juízo, que abaixo exponho:

“QUE que atua como investigador no plantão do DEHPP que em investigações realizadas quanto ao duplo homicídio praticado contra DIEGO ALEXANDRE DA MOTA DA SILVA e de LAYSON DA SILVA conversou com testemunha que reside no bairro onde o fato aconteceu que lhe informou ter presenciado toda a ação criminosa; QUE a testemunha em questão pediu sigilo quanto à sua identificação haja vista ser residente do bairro onde tudo aconteceu e teme sofrer represálias por parte dos autores, considerando a violência e forma como se deu a execução desse duplo homicídio; QUE segundo informado por tal testemunha, os autores chegaram num automóvel VW Gol branco, "bolinha" do modelo novo, e pararam próximo ao carro onde as vítimas estavam, um Renault Logan; QUE do GOL branco desembarcaram quatro indivíduos, enquanto um quinto permaneceu no automóvel; QUE os quatro indivíduos que desembarcaram estavam armados e seguiram em direção ao veículo das vítimas, passando a efetuar disparos; QUE as vítimas reagiram também com arma de fogo e acabaram atingindo um dos autores; QUE a testemunha presencial foi categórica ao destacar que esse autor foi atingido com dois disparos e chegou a cair no chão por conta desses tiros que sofreu da vítima; QUE esse autor que sofreu disparos caiu acerca de seis metros de distância da vítima LAYSON; QUE esse autor, ainda caído, efetuou dois disparos para cima; QUE ao fim da ação, os quatro autores retornaram para o GOL e deixaram o local, juntamente com aquele quinto elemento que a todo tempo permaneceu no automóvel; QUE os outros autores precisaram carregar até o carro aquele que foi atingido pelas vítimas; QUE ainda destaca que possivelmente uma das vítimas tenha atirado de dentro do LOGAN, haja vista terem sido encontrados dois carregadores de pistola calibre .380 dentro do carro; QUE assim que o declarante recebeu todas essas informações, ainda no local de crime telefonou para o CIODES e pediu que prestassem atenção caso um indivíduo desse entrada em hospital vítima de disparos de arma de fogo nos instantes seguintes, pois certamente seria o autor ferido pelas vítimas; QUE também pediu ao perito que estava no local para recolher sangue a fim de posteriormente comparar com o indivíduo que daria entrada no hospital.” (PC/ES Ailson Mendes Pereira)

“[...] O 2° acareado, declarou que confirma o depoimento prestado na data de 16/11/2020 nesta delegacia, afirmando que tudo ali relatado é verdade; QUE dada novamente a palavra ao 1° acareado, declarou que o depoimento prestado por PATRICK na data de 16/11/2020 é realmente tudo o que aconteceu; QUE mostrada as fotografias de fl. 9 dos autos apartados aponta o indivíduo de número 3 (não sabe o nome) e o indivíduo de número 6 (MENOR WESLEY) como sendo executores e ROBINHO (indivíduo de número 4) como sendo o "dono" do tráfico de Eldorado e do “Copo Sujo”; QUE foi mediante ROBINHO que conseguiram chegar às vítimas; QUE foi ROBINHO que forneceu as armas do crime; QUE no depoimento prestado no hospital informou que indivíduo de número 4 havia participado da execução, mas destaca que ele foi apenas o mandante; QUE naquele depoimento apontou o de número 1 como sendo um dos executores, porém retifica essa declaração, destacando que nada teve a ver com esse duplo homicídio; QUE dada a palavra ao 2.° acareado, mostrado álbum de fotografia constante nos autos, aponta os indivíduos de número 5, 6 e 3 como sendo executores; QUE esse álbum foi o mesmo que lhe mostraram na data de sua prisão; QUE o de número 5 se chama TALES, enquanto os de número 6 e 3 são conhecidos por "MENOR; QUE dada novamente a palavra ao 1.° acareado, mostrado o mesmo álbum visto pelo 2° acareado durante a pergunta anterior, declarante que reconhece o de número 5 como sendo outro executor, afirmando também que seu nome é TALES; QUE participaram da execução o declarante e mais três, isto é, os dois "menores" mais TALES; QUE o carro, o Gol branco, pertencia ao declarante; QUE TALES dirigia, o declarante seguia no banco do carona e os dois menores atrás; QUE os menores estavam com pistolas calibre .380, o declarante com .38 e TALES com .9mm; QUE no instante da execução, eles chegaram de carro e pararam o veículo, aguardando por cerca de 40 minutos até as vítimas chegarem; QUE o declarante correu na frente e começou a atirar, sendo então atingido; QUE caiu no chão e viu TALES e os dois menores atirando em direção ao carro das vítimas; QUE depois do ataque os executores foram para a casa de PATRICK (2° acareado), o qual não participou da execução; QUE dada a palavra ao 2.° acareado, declarou que os quatro da foto chegaram juntos; QUE MARLLON estava baleado e os demais estavam comemorando a morte da vítima; QUE eles diziam que tinham pegado o "troféu", isto é, a arma da vítima; QUE foi TALES quem estava exibindo a arma da vítima; QUE eles também diziam que deixaram as vítimas "feias"; QUE o “MENOR” de número 3 estava com a mão machucada por causa de um disparo; QUE após esse duplo homicídio ouviu comentários dizendo que ROBINHO é o chefe de Eldorado; QUE dada novamente a palavra ao 1° acareado, declarou que na data do crime TALES ligou para o declarante dizendo que tinha dado certo armar o encontro com LAYSON; QUE o declarante participou desse crime por vingança, pelo amigo LUCAS, enquanto os outros quatro por causa de tráfico de drogas; QUE quanto à participação de PATRICK (2° acareado), destaca que tudo o que fez foi dar abrigo aos executores após o crime; QUE o advogado IGOR foi à casa de PATRICK, juntamente com uma enfermeira; QUE ela avaliou o declarante e constatou que precisava ser levado ao hospital; QUE o advogado IGOR não falou nada diretamente para o declarante naquela ocasião; QUE não percebeu o que ele conversou com os demais; QUE dada a palavra ao 2° acareado, declarou que confirma que o advogado esteve na sua casa naquela ocasião, levando a enfermeira; QUE também afirma que ele orientou que não fossem ao hospital senão daria problema, ou seja, todos seriam presos; QUE reconhece o citado advogado IGOR por fotografia durante este ato; QUE dada novamente a palavra ao 1° acareado, declarou que não contratou esse IGOR como seu advogado; QUE ele apareceu lá sem que fosse chamado por aqueles que estavam na casa de PATRICK; QUE não sabe ao certo quem o contatou, mas acha que foram os caras de Eldorado; QUE não sabe o nome completo de ROBINHO; QUE dada a palavra ao 2° acareado, declarou que também não chamou esse advogado naquela ocasião; QUE dada novamente a palavra ao 1.° acareado, declarou que não sabe dizer por qual das duas vítimas foi alvejado; QUE afirma que voluntariamente irá fornecer material genético para confrontação com a amostra de sangue encontrada no local de crime; QUE neste ato foi cientificado que não é obrigado a fornecer o material genético, mas mesmo assim confirma que deseja colaborar com essa perícia”. (Testemunha Patrick)

“que tem ciência que este ato está sendo filmado; que não possui advogado; QUE é conhecido pelo apelido de “MENOR WESLEY”[...]QUE quanto ao duplo homicídio praticado contra DIEGO e LAYSON afirma que foi um dos executores; QUE outros indivíduos chamaram o interrogando para participar desse ataque; QUE foram num carro de cor branca, não sabendo informar o modelo; QUE quando chamaram o interrogando já lhe disseram que era para matar, porém não citaram o nome da vítima; QUE não deseja citar o nome dos outros autores[...]QUE o interrogando efetuou disparos pela traseira do veículo[...]QUE quando os autores começaram a atirar, o carro da vítima permaneceu parado e assim ficou durante todo o ataque; QUE utilizou uma pistola .380 durante o ataque, efetuando seis disparos no total [...]QUE neste ato reconhece o local da execução por fotografia; QUE também reconhece por fotografia o carro das vítimas; QUE reafirma ter efetuado disparos contra a traseira do carro das vítimas[...]” (Depoimento do denunciado Wesley)

“QUE conhecia LAYSON e DIEGO de vista do bairro Eldorado; QUE esclarece que há alguns anos LAYSON estuprou a irmã do interrogando, JOICE LANE SANTOS DA SILVA, e desde então tinha esse problema com ele [...] QUE confessa ter efetuado disparo de arma de fogo contra DIEGO, por ocasião do ataque que culminou com seu homicídio[...]QUE por ocasião do ataque, o interrogando e os demais seguiram num carro cujos modelo e cor não se recorda quantos haviam dentro do carro em companhia do interrogando, que seguiu no banco da frente; QUE neste ato reconhece MARLLON FABEM DA SILVA, por fotografia, afirmando que ele estava dentro do carro durante o ataque; QUE ato contínuo reconhece WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, afirmando que também estava no carro por ocasião do homicídio; QUE o conhecia apenas pelo apelido de “MENOR”[...]QUE durante o ataque o interrogando utilizou uma pistola .380; QUE quando saiu do carro, o interrogando seguiu diretamente para o motorista e efetuou disparos próximo da janela; QUE acredita ter efetuado dois ou três disparos [...]QUE acredita que MARLLON e WESLEY também estavam armados[...]QUE o gordinho, que estava no carro com o interrogando, foi atingido durante o ataque; QUE ainda destaca que o interrogando levou um tiro de raspão na mão [...]” (Depoimento da testemunha Júlio César Santos da Silva)

“QUE eu sei que eles tinham marcado no Facebook né, com uma pessoa, uma menina, um Facebook falso, para atrair essas duas vítimas; QUE foi o TALES, sei que foi o TALES que estava conversando com os meninos, para marcar esse ataque né, para matar essas pessoas, junto com MARLLON; QUE TALES fez o Facebook falso para atrais as vítimas; QUE foi para matar ele por causa do tráfico né, mas o MARLLON foi mais por vingança, por eles terem matado o LUCAS; QUE eles se fizeram dessa menina, usando o Facebook falso, marcaram o encontro e aí foram quatro pessoas né, o TALES, o MARLLON, os outros dois meninos que foram com eles eu não me lembro o nome, se dirigiram até Porto Canoa, para se encontrar com os dois meninos que foram assassinados, marcando o encontro pelo Facebook; QUE parece que uma das vítimas marcou o encontro na rua da casa da avó de um deles, numa rua sem saída; QUE na hora do crime, MARLLON ficou na frente e por isso “tomou” os tiros, e aí eles pegaram o MARLLON, colocaram dentro do carro e foram para a casa do TALES; QUE quando eles chegaram lá na casa do TALES, quem estava lá era o “COROA”, que é o ROBSON, o MARLLON e os meninos que cometeram esse crime; QUE eu estava nessa casa; QUE quando eu cheguei na casa, todos eles já estavam lá; QUE eles estavam comemorando; QUE eles estavam comemorando a execução; QUE MARLLON estava no carro sangrando ferido e os demais na casa comemorando; QUE MARLLON foi ferido na ação tendo levado um tiro no braço e outro na perna; QUE TALES fez o Facebook falso para atrair as vítimas a mando de “COROA”, que é o ROBSON; QUE o perfil criado para atrair as vítimas era de uma menina; QUE quem tramou tudo foi o “COROA”, que é o ROBSON e o TALES só passou ora frente; QUE MARLLON e TALES, na companhia dos outros dois, WESLEY e JÚLIO CÉSAR, que eu não conheço, foram até o local combinado; QUE todos os quatro estavam armados, inclusive um deles tinha uma pistola.380, e eles pegaram também as armas dos meninos que morreram; QUE eles mataram os dois meninos e foram lá e pegaram as armas deles, acho que era um 9mm, ou uma Glock, algo assim; QUE foi assim, eles combinaram que iriam piscar o farol, que seria um Uber né, quando eles estivessem chegando; QUE as vítimas já estavam no local aguardando a menina, que na verdade não existia, era do perfil falso; QUE então o MARLLON apavorado foi na frente; QUE MARLLON não matou os dois por tráfico e sim por vingança pela morte de LUCAS e por isso foi na frente; QUE MARLLON ficou indignado com a morte de LUCAS pois ele era amigo de infância e cresceu com ele, por isso MARLLON se juntou com o TALES, o “COROA” (ROBSON) e os outros dois meninos para cometer o ato; QUE as vítimas estavam aguardando a menina chegar; QUE quando os meninos chegaram, eles piscaram o farol duas vezes, só que o MARLLON não esperou, ele simplesmente saiu atirando, entendeu? [...] QUE foi nesse momento que MARLLON foi alvejado; QUE os meninos foram até o local no carro de MARLLON, que era um GOL branco, mas disseram para as vítimas que seria um Uber; QUE após matarem as vítimas, eles pegaram as armas e foram para a casa em Vila Nova de Colares; QUE eu não estava na casa quando eles chegaram, eu cheguei depois; QUE eles foram para a casa de TALES comemorar a morte dos meninos e quem estava lá; QUE quem estava na casa era “COROA” (ROBSON), TALES, WESLEY e JÚLIO CÉSAR, sendo que MARLLON não estava na casa pois foi baleado; QUE quando eu cheguei o MARLLON foi pro hospital; QUE eu fui ameaçada pelo advogado IGOR VICENTINI; QUE IGOR disse que tinha como entrar no meu depoimento, saber o que eu falei, que não era pra eu falar nada, que eu não sabia de nada, que se eu falasse alguma coisa os meninos iam ficar sabendo; QUE ele me intimidou; QUE eu estava grávida, cheguei até a perder o meu filho por conta dessa pressão que eu sofri; QUE prenderam o meu ex-marido, dizendo que ele que tinha matado, mas ele não tinha matado ninguém, ele foi só pra ajudar o MARLLON que estava ferido e eu também fui pra ajudar o MARLLON que estava ferido; QUE foi assim, prenderam a pessoa errada e não queriam que eu falasse nada; QUE seu ex-marido estava sendo acusado mas não teve participação no crime; QUE MARLLON é amigo de seu ex-marido, que era amigo de LUCAS também [...]QUE confirma integralmente as declarações prestadas na esfera policial de folhas 242 e verso; QUE as ameaças proferidas por IGOR foram feitas pessoalmente, quando foi na Delegacia; QUE eu já conhecia o MARLLON e o TALES; QUE não conheço os outros, apenas de ouvi falar; QUE eu fiquei sabendo que eles se juntaram para planejar a morte dos meninos[...] QUE sabia do envolvimento de todos eles no tráfico [...]QUE a comemoração deles foi como se tivessem ganhado um troféu, pois atingiram o objetivo; QUE eu estava até assustada na hora, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas depois fui percebendo porque eles estavam tão empolgados que esqueceram o MARLLON, tanto é que o Patrick que teve que sair de onde ele estava para socorrer o MARLLON, assim como eu; QUE eu não sei o que eles estavam sentindo, se era euforia, porque eles esqueceram do MARLLON[...] QUE o meu contato com réu IGOR foi depois que prenderam o Patrick; QUE o TALES me pegou em Laranjeiras, ali no shopping e me apresentou o IGOR; QUE aí o IGOR começou a me pressionar do carro até a Delegacia; QUE IGOR também mandou mensagens no meu WhatsApp falando pra eu manter a minha versão de que não sabia de nada, que nada tinha acontecido; QUE é porque eu não tenho mais o telefone né, mas na época ele mandou umas três, quatro mensagens [...] QUE após isso fiquei afastada do advogado pois me sentia muito ameaçada, muito coagida; QUE foi na casa de TALES que tive contato pela primeira vez com WESLEY e JÚLIO CÉSAR; QUE um estava mexendo na arma que tinha pegado e o outro estava com a mão machucada; QUE o “branquinho” estava mexendo na arma e o outro, que tem cara de mau estava com a mão machucada; QUE quando da criação do Facebook falso, eles estavam num quarto e eu na sala; QUE eu estava presente no momento; QUE não sabia exatamente qual era o objetivo, sabia apenas que o “COROA” (ROBSON) havia mandado eles fazerem um Facebook falso para atrair duas pessoas; QUE quando fiquei sabendo o real objetivo, eu fui embora; QUE fiquei assustada; QUE não estava no local do crime; QUE ficou sabendo dos homicídios na reunião, que foi quando eu entendi o que tinha acontecido e fui embora; QUE presenciei tudo o que relatei na Delegacia mas disse que ouvi de outra pessoa apenas para me preservar; QUE não mentiu na Delegacia apenas omitiu, para se proteger; QUE não fui e não participei do homicídio, mas ouvi os réus falando como se deu o desembolo, que foi quando o MARLLON foi alvejado; QUE ouviu da boca dos próprios meninos na casa após o homicídio o que tinha acontecido[...] QUE não fui agredida fisicamente por IGOR, o que eu sofri foi uma opressão; QUE IGOR era pontual nas ameaças; QUE IGOR falou bem assim comigo, se você falar as coisas, igual eu estou falando aqui, os meninos vão saber por que eu tenho direito a ter acesso aos depoimentos, como qualquer outro advogado tem acesso também aos depoimentos do seu cliente; QUE eu não considerei isso como uma ameaça e sim como uma coação, ele me coagiu, eu me senti oprimida ali naquela hora; QUE quando eu cheguei na casa o IGOR não estava lá; QUE se eu não me engano, os fatos ocorreram numa sexta-feira, eu fui pra casa, porque eu ouvi essa conversa na semana, fiquei assustada e fui pra casa, sendo que eu não morava junto com o Patrick na época; QUE quando aconteceu o fato que o Patrick me ligou pedindo ajuda, o IGOR não estava na casa; QUE eu não presenciei o advogado IGOR na casa ele não estava lá, eu o conheci no outro dia [...] QUE não presenciei o momento que pediram a arma de fogo de Patrick emprestada; QUE Patrick chegou a ser preso, como se ele tivesse cometido o homicídio, e foi aí que eu entrei como testemunha sigilosa; QUE entrei como testemunha sigilosa porque o Patrick foi preso sendo inocente; QUE IGOR mandou mensagens para mim pelo WhatsApp, mas estas não eram ameaçadoras, foi porque ele tinha se encontrado com Patrick, a única vez que me senti constrangida foi quando ele disse que poderia ter acesso aos depoimentos e isso poderia prejudicar a minha imagem perante os meninos; QUE acha que IGOR com o que disse poderia colocar sua vida em risco, porque ele poderia passar o meu depoimento para o pessoal que estava na rua, e obviamente ele ia passar, porque ele disse isso pra mim, e na época eu poderia morrer, tanto é que eu perdi um filho; QUE na época dos fatos, se eu não me engano, IGOR era advogado do TALES, porque eu encontrei com ele e com o TALES no shopping; QUE não conhecia WESLEY; QUE não viu quem estava no quarto, no momento anterior ao homicídio, mas ouviu que o “COROA” (ROBSON) havia mandado fazer um Facebook falso, só fui ver o WESLEY depois que os homicídios já haviam ocorrido, que eu fui na casa e vi um por um, tanto que o WESLEY e o JÚLIO “MENOR”, eu não sei quem é, apenas se eu ver que posso reconhecer; QUE na casa, após os homicídios além dos rapazes que cometeram o fato, estavam as respectivas esposas; QUE de homens estavam apenas aqueles que participaram do crime; QUE foi quando eu vi o WESLEY, o outro “MENOR” (JÚLIO CÉSAR), sendo que um estava segurando uma arma e o outro estava com a mão machucada, sendo que os demais estavam comemorando a mortes das vítimas; QUE então eu desci pra ajudar o MARLLON; QUE na Delegacia meu depoimento foi tranquilo; QUE na Delegacia não contei do tramite que eles se reuniram antes de fazer o Facebook falso; QUE Patrick de alcunha “CABELIN”; QUE essa reunião ocorreu na mesma semana do crime, tipo, o crime foi na sexta-feira e eles planejaram na quarta-feira, terça-feira; QUE a casa de “CABELIN” é em Vila Nova de Colares, na Serra; QUE no dia dessa reunião eu estava sozinha na sala da casa e aí um deles fechou a porta, foi nessa hora que eu ouvi eles falando que foi o “COROA” (ROBSON) que pediu para fazer o Facebook falso; QUE nessa reunião estava o MARLLON, o TALES e os demais eu não sei quem é, não conheço; QUE além de MARLLON e TALES tinham mais ou menos umas três ou quatro pessoas; QUE não recorda se Patrick estava na casa, mas provavelmente sim, pois eu estava na casa; QUE o Patrick só ouviu a reunião que teve, aí eu decidi ir embora, porque fiquei assustada, sem entender direito o que estava acontecendo e o Patrick saiu pra me levar até o terminal; QUE após, passou a semana e ocorreu esse duplo homicídio; QUE eu passava a maior parte do tempo com Patrick, mais na casa dele do que na minha casa; QUE no dia da reunião fui embora, depois voltei pra ficar com Patrick; QUE no dia dos fatos tinha ido para Vitória, onde moro e meia-noite o Patrick me ligou desesperado falando que o MARLLON tinha sido baleado [...]QUE após o homicídio foi para a casa de TALES e o MARLLON tinha acabado de sair em um Uber, eles pagaram na época entre R$70 e R$80, pra levar o MARLLON para o hospital Jayme, porém como lá já estava com escolta policial, eles foram para o hospital São Lucas; QUE MARLLON foi sozinho no Uber, o Patrick não foi junto porque estava de “PL” plantão do tráfico; QUE fiquei mais ou menos 30 a 40 minutos na casa, que foi quando eu vi MARLLON sendo socorrido, depois subi e vi aquela cena toda, me desesperei, desci e ajudei a limpar o carro que estava cheio de sangue do MARLLON e o Patrick também, a gente estava super assustado; QUE na época o Patrick morava de frente para o TALES, era tipo um prédio, aí nesse prédio morava o Patrick e o amigo dele onde teve a reunião, que acho que eles chamam de “CABELIN”; QUE quando cheguei na casa após os fatos, haviam aproximadamente nove pessoas, juntando todo mundo; QUE dessas nove pessoas eu conhecia o MARLLON, o TALES e o Patrick que era meu esposo; QUE as mulheres eram eu e a mulher do TALES [...]QUE tinha um coroa também, que aparentava ter uns 40 anos de idade; QUE não conversei com ninguém que estava na casa porque estava desesperada, só subi e vi o que estava acontecendo, fiquei por ali um pouco e fui embora dali como Patrick; QUE quando chegou na casa, os acusados não estavam conversando, eles estavam felizes, eufóricos; QUE eles gritavam: “CONSEGUIMOS”, dentre outras coisas; QUE ficou sabendo da dinâmica do crime depois, pois o Patrick era amigo de todo mundo e aí contaram pra ele e aí ele contou pra mim[...] QUE só fiquei sabendo depois, depois o que aconteceu, porque na hora que eu cheguei na casa eles só estavam comemorando, não estavam falando nada [...]QUE só vi esse coroa no dia dos fatos, não sei o nome mas seu eu ver foto posso reconhecer[...]QUE ouvi da boca do TALES que foi o próprio “COROA” (ROBSON) que deu a ordem para eles fazerem o Facebook; QUE não sei dizer quem criou o Facebook; QUE deduzi que “COROA” seria o homem que aparentava ter mais idade dentre o grupo, cerca de 40 anos de idade; QUE na época dos fatos quem traficava ali em Vila Nova de Colares era TALES, MARLLON, Patrick, entre outros [...] QUE o apelido “TIBA” não é estranho; QUE não vi Patrick subindo na casa, ele ficou lá embaixo socorrendo o MARLLON e limpando o carro de MARLLON que estava cheio de sangue, só quem subiu fui eu e vi todas essas pessoas que eu falei aqui; QUE eu subi sozinha porque queria entender o que estava acontecendo, eu não vi o Patrick subindo nenhuma hora, ele ficou lá embaixo limpando o carro de MARLLON que estava cheio de sangue; QUE não sei porque o Patrick não falou o nome das outras pessoas no depoimento dele, talvez por medo [...]QUE a única pessoa que foi socorrer o MARLLON foi o Patrick; QUE a motivação do crime foi a morte do LUCAS, conhecido como “MISTER”; QUE não sei o nome do “COROA”; QUE fiz o reconhecimento na Delegacia, tanto é que em uma das fotos apresentadas eu reconheci um dos meninos que estava lá na casa, que era o “COROA”; QUE as únicas pessoas que eu não fiz reconhecimento foi do WESLEY e JÚLIO CÉSAR mas se eu ver, eu consigo reconhecer; QUE posso afirmar que o “COROA” que o TALES falou que mandou criar o Facebook falso é o mesmo coroa que vi na casa após os fatos, por causa da foto que eu reconheci na Delegacia [...] QUE eu vi o “COROA” (ROBSON) na casa do TALES comemorando a morte dos dois rapazes [...]” (Testemunha sigilosa 063/2020)

Pois bem.

No que se refere ao apelante Robson os elementos coligidos aos autos apontam para o fato de que ele seria o mandante do crime de homicídio.

Diferente do que alega, verifico que consta dos autos a existência de testemunha que foi elencada na condição de sigilosa, haja vista a necessidade de preservar sua integridade física.

Tal instituto, conforme precedentes jurisprudenciais, em casos análogos, é de que não ocorre cerceamento de defesa na supressão dos dados da testemunha sigilosa, entre elas seu nome, sendo assegurado à defesa o acesso aos dados por ocasião da audiência de instrução.

Nesse sentido, tem-se o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO DA TESTEMUNHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 7º, inciso IV da Lei nº 9.807/99, é assegurada às pessoas protegidas, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, a preservação da sua identidade, imagem e dados pessoais.2. Hipótese na qual foi colhido depoimento na fase inquisitorial, sendo o nome da testemunha preservado diante da gravidade concreta do caso, em que se apura suposto homicídio cometido em contexto de rivalidade entre facções criminosas notoriamente perigosas - Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. 3. O caso justifica uma ponderação de valores, especialmente por ser compreensível o temor da testemunha, assim como verossímil o perigo à sua vida e integridade ao fornecer informações referentes ao caso. 4. Ademais, embora tenha sido assegurada à testemunha a supressão dos seus dados, entre eles seu nome, na fase do inquérito policial, "deverá ser assegurado à defesa o acesso aos dados sigilosos da testemunha protegida por ocasião da audiência de instrução e julgamento", inclusive como meio para que o patrono do paciente realize perguntas, não havendo que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. A tese de ausência de comprovação dos trâmites legais para a inclusão da testemunha no programa de proteção não foi enfrentada pelo acórdão atacado, tampouco objeto de embargos de declaração, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 6. Não obstante, verifica-se que o procedimento adotado nos autos encontra-se amparado pelo Código de Normas Judiciais daquele Estado, que autoriza o juiz, o representante do Ministério Público e o delegado de polícia, visando preservar o nome, endereço e demais dados de qualificação da vítima ou testemunhas sob coação ou grave ameaça, a anotarem tais dados em autos apartados, a serem depositados em pasta sigilosa própria. 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC 152.215/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 121, I, III E IV, § 6º. 121, § 2º, I, III E IV, § 6º, C/C O ART. 14, II. 121, § 2º, I, III E IV, §§ 4º E 6º, C/C O ART. 14, II. 250. 252, C/C O ART. 14, II, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS RELACIONADOS AOS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA. NEGATIVA DE ACESSO AOS DADOS DA TESTEMUNHA PROTEGIDA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS ENCAMINHADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A alegação de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada, inequivocamente, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não se mostram configuradas. 3. No caso, encontram-se suficientemente delineados, na exordial acusatória, os fatos e as circunstâncias relevantes do caso, que resultou na denúncia do ora recorrente, por supostamente integrar estruturada organização criminosa, responsável pela prática de diversos delitos. 4. A tese de multiplicidade de processos versando sobre os mesmos fatos foi afastada pela Corte de origem, que esclareceu que os fatos imputados ao agente se encontram concentrados em apenas uma ação penal. 5. A ausência de intimação do resultado das investigações policiais não gera nulidade, isso porque, tais investigações fazem parte de uma fase denominada inquisitorial, que não pressupõe, em regra, a intimação da defesa acerca dos atos realizados (HC 156.571/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14/11/2011). 6. Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais. 7. Havendo notícias de que o agente tem participação ativa em complexa e estruturada organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), inclusive tendo sido apontado como líder, conselheiro e co-fundador do grupo criminoso responsável pela prática de diversos delitos, como tráfico de drogas e homicídios, além do evento criminoso conhecido como Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018, no Estado do Ceará, resultando em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio. Ao que consta, tudo motivado pelas disputas entre a referida facção e o Comando Vermelho, pelo domínio de determinadas aéreas territoriais e pelo aumento dos lucros advindos das práticas ilícitas. 8. A manutenção da prisão cautelar também se justifica pelo fato de o recorrente ostentar diversas anotações criminais, bem como para a conveniência da instrução criminal, sobretudo em razão do risco concreto das investidas contra as testemunhas encaminhadas ao programa de proteção. 9. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 10. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 11. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ; RHC 110.216; Proc. 2019/0084756-0; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/05/2020; DJE 12/05/2020).

De igual forma, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TESTEMUNHA PRESERVADA – IDENTIDADE - REVELAÇÃO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES STJ E TJES – UTILIZAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A utilização do instituto da Testemunha Preservada/Sigilosa está regulamentado na Lei nº 9.807/99 (Lei de Proteção especial a Vítimas e Testemunhas) e no Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, não há que se falar em nulidade do processo quando a utilização do instituto estiver em conformidade com as referidas regulamentações . Precedentes STJ e TJES. 2. Na hipótese, não se vislumbra cerceamento de defesa ou prejuízo ao paciente em razão da supressão dos dados da testemunha sigilosa, uma vez que a negativa de acesso à qualificação da testemunha preservada se deu atentando-se ao Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 da Corregedoria Geral de Justiça, bem como à jurisprudência prevalente da colenda Corte Superior e desta egrégia Segunda Câmara Criminal do TJES. Ademais, trata-se de apuração de suposto crime grave (homicídio qualificado – duas vezes) em contexto de desavenças relativas ao tráfico de entorpecentes, sendo que, em decorrência disto, testemunhas valeram-se da condição de sigilo para prestar depoimento . 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5003592-02.2022 .8.08.0000, Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Câmaras Criminais Reunidas)

Vale ressaltar que no caso em apreço, trata-se de apuração de suposto crime em contexto de desavenças relativas ao tráfico de entorpecentes, sendo que, em decorrência disto, a testemunha se valeu da condição de sigilo para prestar seu depoimento.

Em relação ao recorrente Igor, os elementos coligidos aos autos apontam para a conduta de pressionar a testemunha sigilosa, a fim de favorecer os interesses de seus clientes, intimidando-a a não prestar depoimento, sob risco deste ter acesso aos termos de suas declarações, cujo conteúdo, exporia aos membros do suposto grupo criminoso integrado pelos recorrentes, fazendo-a temer por sua própria vida e a de seus familiares.

Há também nos autos, informações trazidas pelo acareado Patrick no sentido de que o réu Igor teria ido até sua residência levando uma enfermeira com o fim de avaliar o estado de saúde de Marllon após ser alvejado por disparo de arma de fogo, a fim de evitar que o levassem até o hospital onde poderia ser preso.

Importante ressaltar, o meu grande apreço e admiração pela advocacia, a qual deve ter sempre suas prerrogativas não só observadas, mas como também respeitadas no momento de sua atuação na defesa de seus clientes.

Contudo, no presente caso, há indícios de que a conduta do recorrente extrapolou os limites inerentes à advocacia e à defesa dos interesses de seu constituinte, o que diferencia e muito da alegação de criminalização da profissão.

No que se refere ao recorrente Wesley, os indícios existentes nos autos o apontam como o executor do crime de homicídio, tendo inclusive confirmado que foi um dos atiradores, efetuando 6 disparos com uma pistola .380 na traseira do veículo em que se encontravam as vítimas.

Vale ressaltar que a testemunha Júlio César teria confirmado que Wesley estava no veículo armado no momento da execução, bem como teve sua mão lesionada por um disparo, reforçando a tese da sua presença na cena do crime.

Já o réu Tales teria sido o responsável por atrair as vítimas ao criar um perfil falso na rede social Facebook e supostamente se passando por uma mulher, marcou um encontro com as vítimas, bem como seria um dos executores dos crimes, haja vista elementos que indicam que este estava armado com uma pistola 9mm, bem como teria chegado na casa após o delito, exibindo a arma das vítimas.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pelas defesas dos réus, entendo pela existência dos indícios mínimos de autoria para a necessária confrontação dos recorrentes com o Tribunal do Júri.

Ultrapassado este ponto, a defesa de Robson e Tales pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe, alegando que o crime não foi cometido por conflitos decorrentes da disputa do tráfico de drogas, mas sim por vingança. Contudo, novamente não merece prosperar.

Isso, porque, a decisão de pronúncia se baseou na acusação trazida pelo órgão ministerial, bem como nos elementos colhidos até o momento nos autos que permitem levar para análise do Tribunal do Júri a referida qualificadora.

Ademais, poderá a defesa sustentar tal argumento em Plenário, sendo defeso a esta Corte retirar a análise do Conselho de Sentença.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima, suscitado o afastamento pela defesa de Tales, tal pleito destoa-se dos autos, uma vez que, conforme os elementos existentes no caderno processual, as vítimas, acreditando que iriam se encontrar com uma menina, dirigiram-se até a localidade dos fatos e teriam sido surpreendidas pela ação dos recorrentes e demais envolvidos, dificultando-lhes sobremaneira as chances de esboçarem qualquer reação.

Por fim, é sabido que o decote das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando se revelem manifestamente improcedentes, não sendo essa a hipótese dos autos, e, além disso, eventuais dúvidas acerca de sua ocorrência ou não, cabe ao Tribunal do Júri dirimi-las, por ser o juiz natural da causa, veja-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AFETA À FASE DE PRONÚNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES.
01. Não há que se falar em inépcia da denúncia se a peça preenche a todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a qualificação dos acusados e a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias. 02. Na fase do judicium accusationis basta a demonstração da materialidade e a existência de meros indícios de autoria para a pronúncia. Havendo dúvida sobre a participação do acusado no delito, cabe ao seu juiz natural dirimi-la.
03. O decote das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando se revelem manifestamente improcedentes.
(TJMG; RSE 0037868- 45.2019.8.13.0313; Ipatinga; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 30/01/2020; DJEMG 05/02/2020).

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes
ROBSON RODRIGUES, WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS, TALES RONY RAMOS e IGOR VICENTINI GIACOMIN
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)